Tribunal: CARF
Processo: 12719.720808/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720808/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.804 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MUTERLLE & RIBEIRO FARMACIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3
(três) anos-calendário subsequentes.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é
infração que se apura independentemente do valor das mercadorias
comercializadas, não cabendo, portanto, a aplicação do juízo de significância
do valor das mesmas para a configuração da infração e suas consequências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, com exceção do
conselheiro Cleucio Santos Nunes que votou pelas conclusões do relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720808/2014-11
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720808/2014-11

Trata-se de recurso voluntário interposto por MUTERLLE & RIBEIRO
FARMACIA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela
DRF/Florianópolis.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis/SC (DRF/FNS), Ato Declaratório Executivo (ADE)
No 242, de 13 de outubro de 2016 (fl. 16), no qual fica declarada a exclusão da empresa
da sistemática de tributação do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de fevereiro
de 2014, em virtude da constatação da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, nos termos estatuídos na Lei Complementar 123/2006,
artigo 29, VII.
A autoridade aduaneira lavrou representação fiscal para fins de exclusão da empresa do
Simples Nacional, pelo motivo já citado (fl. 3).
A fiscalização aduaneira lavrou termo de revelia e pena de perdimento (fl. 12), uma vez
que a empresa não apresentou impugnação contra os termos do auto de infração e
apreensão de mercadorias.
A empresa comunicada de sua exclusão do Simples Nacional (fls. 17 e 18) ingressa com
manifestação de inconformidade (fls. 20 a 28), na qual argumenta, em síntese, que:
a) Realizou a importação regular das mercadorias, que jamais compuseram o estoque;
b) Desconhecia a lei e suas implicações legais;
c) A necessidade de aplicação do princípio da insignificância, dada a mínima
ofensividade da conduta, não existência de periculosidade da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada;
d) Caso os efeitos da exclusão retroajam à data do evento gerador causará diversas
complicações financeiras e fiscais à empresa contribuinte.
A DRJ/Fortaleza proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho é infração que
se apura independentemente do valor das mercadorias comercializadas, não cabendo,
portanto, a aplicação do juízo de significância do valor das mesmas para a configuração
da infração e suas conseqüências.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720808/2014-11

Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada não apresentou qualquer argumento para contestar os
fundamentos da decisão recorrida. Apenas repetiu as razões já expostas na manifestação de
inconformidade.
Em situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa, o
§3o, do art. 57, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343/15, com a redação dada pela Portaria MF no 329/17, autoriza a transcrição da decisão
recorrida quando o relator do julgamento nesta Casa confirma e adota os seus fundamentos. É o
que se propõe:
A lide está restrita à questão relativa à exclusão do regime tributário conhecido como
Simples Nacional.
Em se tratando da exclusão do Simples Nacional no caso vertente, a matéria é regida
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (art. 29) e regulamentada
pela Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, aqui reproduzida no trecho pertinente:
Lei Complementar 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
Resolução 94/2011
Art. 76 A exclusão de ofício da ME ou EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e §1o)
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720808/2014-11

f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 2 o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro .......
(...)
(original sem grifos)
Como se observa, pela leitura dos dispositivos acima transcritos, a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja a exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir do mês da ocorrência do evento. Além disso, aplica-se a
penalidade do impedimento ao Simples Nacional por três anos consecutivos.
No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com apreensão de
mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento da empresa mercadorias
de procedência estrangeira não acobertada por documentação fiscal que comprovasse a
sua regular importação. Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi importada
clandestinamente, e assim, passível da aplicação da pena de perdimento (descaminho).
Os termos do mencionado auto de infração não foram contestados à época, tanto que a
autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de perdimento da
mercadoria. Assim, não cabe mais recurso na esfera administrativa.
Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo de
impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de fazê-la
tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente julgamento, não
nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de infração e termo de retenção
lavrados, portanto, descabe qualquer acolhimento de pedidos referentes ao
cancelamento do auto de infração e consequente apreensão de mercadorias.
Em contrapartida à argumentação da defesa de que desconhecia a legislação que levava
à exclusão do Simples Nacional em caso de comercialização de mercadoria objeto de
descaminho, recorro ao que dispõe o DECRETO-LEI No 4.657/1942 (Lei de Introdução
às normas do Direito Brasileiro).
Art.3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Sobre a aplicação do princípio da insignificância, a comercialização de mercadoria
objeto de contrabando ou descaminho é infração que se apura independentemente do
valor das mercadorias comercializadas, não cabendo, portanto, a aplicação do juízo de
significância do valor das mesmas para a configuração da infração e suas
conseqüências. Como já visto anteriormente, a Lei Complementar n° 123/2006, ao listar
as hipóteses de exclusão de ofício de empresas que sejam flagradas comercializando
produtos estrangeiros que ingressaram no país mediante contrabando ou descaminho,
não faz referência ao valor das mercadorias em questão.
Os requisitos para ingresso e exclusão do Simples Nacional estão previstos na
legislação de maneira totalmente objetiva. Constatada, dessa forma, a efetiva incidência
do contribuinte na situação prevista no inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade e, em consequência, manter a exclusão do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2014, além do impedimento à opção
nos três anos-calendário subsequentes, nos termos do presente voto.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.804 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720808/2014-11

Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital